Tribunal: TJMT
Processo: 0027484-59.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0027484-59.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0008-31 (EMBARGANTE), LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 726.335.571-04 (ADVOGADO), SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0008-31 (EMBARGADO), VERA LUCIA DE PAULA CORREA PORTO - CPF: 415.891.221-00 (EMBARGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE PAULA CORREA PORTO - CNPJ: 05.354.133/0001-80 (EMBARGADO), SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0001-65 (EMBARGANTE), SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.592.658/0008-31 (TERCEIRO INTERESSADO), QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0027484-59.2015.8.11.0041

interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração

– Capital

Embargante:
Sustentare Serviços Ambientais S.A. - em recuperação judicial

Embargada:
Vera Lucia de Paula Correa Porto

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo erro material, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0027484-59.2015.8.11.0041

interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração

– Capital

Embargante:
Sustentare Serviços Ambientais S.A. - em recuperação judicial

Embargada:
Vera Lucia de Paula Correa Porto

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Qualix Lucia de Paula Correa Porto – ME em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de erro material na ementa lançada no id. 169830151 ao constar matéria referente a comissão de permanência, ou seja, alheia ao assunto tratado no corpo do voto.

Sem manifestação da parte embargada (id. 174303155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 0027484-59.2015.8.11.0041

interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração

– Capital

Embargante:
Sustentare Serviços Ambientais S.A. - em recuperação judicial

Embargada:
Vera Lucia de Paula Correa Porto

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aponta a ocorrência de erro material no ementa ao constar matéria referente a comissão de permanência.

Com razão.

Dessa forma, deve ocorrer a sua retificação, para retificar a ementa, fazendo constar:

“
RECURSO REPETITIVO – REEXAME DO JULGADO – ART. 1.040 DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO – FATO GRADOR - SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO POSSIBILIDADE – DECISÃO RETRATADA.

A teor do entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso representativo de controvérsia (Tema 1.051),
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”
.

Posto isso, conheço do recurso e o
ACOLHO
, para sanar o vício destacado.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023